Tribunal: TJSP
Processo: 1006191-66.2021.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: não precisa se manifestar sobre todas as alegações formuladas pelas partes, bastando que o decisum esteja devidamente fundamentado (e no caso concreto está); e (iii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não, entretanto, alegada divergência com dispositivo legal.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006191-66.2021.8.26.0565; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais e moral julgada improcedente. Acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autora, ora embargada. Supostas contradição e omissão. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida; (ii) o órgão julgador não precisa se

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais e moral julgada improcedente. Acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autora, ora embargada. Supostas contradição e omissão. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida; (ii) o órgão julgador não precisa se manifestar sobre todas as alegações formuladas pelas partes, bastando que o decisum esteja devidamente fundamentado (e no caso concreto está); e (iii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não, entretanto, alegada divergência com dispositivo legal.
EMBARGOS REJEITADOS.